Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Alegado contrato de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, o que configura a hipótese de aplicação da legislação consumerista, compete ao fornecedor dos serviços o ônus da prova da regularidade do procedimento. No caso, entretanto, a parte ré não se desincumbiu do ônus processual.
2. A jurisprudência consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, de modo que, não restando evidenciada, urge indeferir o pedido de restituição em dobro.
3. Necessário haver ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando simples cobrança indevida, sem inclusão do nome em cadastros de inadimplentes.
4. Apelações conhecidas e não providas.